Tribunal: TCU
Processo: 023.245/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou o ato de concessão de aposentadoria ilegal, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13893/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Susane Sodré de Siqueira e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 13893/2021-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, ordenando excepcionalmente o seu registro em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos, nos termos do art. 7°, inciso II, da recém-editada Resolução TCU 353/2023; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para que inicie o procedimento de revisão de ofício da apreciação do ato de aposentadoria em relação à parcela de opção de função constante dos proventos da interessada (fl. 4 da peça 3), com base no art. 260, § 2o, do Regimento Interno, garantindo-se à inativa os direitos ao contraditório e à ampla defesa e ao sorteio de novo Relator, em conformidade com a Questão de Ordem no 2/2006, aprovada na Sessão Plenária de 16/8/2006; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.